Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705329-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIARA DE OLIVEIRA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 28343393 opostos em face decisão ID. 28140802 que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente/embargante e facultou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Em suas razões ID. 28343393, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que não foi analisado o estado de desemprego da embargante, que não exerce atividade remunerada e não possui conta bancária. Requer, ao fim, seja sanado o vício apontado, tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita à embargante. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega omissão na decisão 28140802 que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente/embargante facultou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pela embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao revés do alegado pelo embargante, o “decisum” analisou o pedido em toda sua universalidade, não havendo o vício mencionado, sendo que a recorrente não se desonerou do seu ônus, deixando de comprovar documentalmente a sua pobreza, nos termos do despacho de ID. 27758749. Desse modo, entendo que não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se o transcurso do prazo da decisão de ID. 28140802. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito